Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-04.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos, etc.
Em análise detida do feito, vislumbro a existência da decisão monocrática (Id. 7843800) que determinou, diante do julgamento do IRDR n. 85560/2016, a competência do Juizado da Fazenda Pública para o julgamento de ações que não excedam 60 salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Deste modo, não há que se falar em reanálise do presente Agravo de Instrumento, posto que a matéria que se pretende discutir já foi apreciada e pacificada pelo próprio julgamento do IRDR.
Neste passo, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o agravo de instrumento, ante o reconhecimento da perda do objeto do presente feito.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se ao Juízo de origem acerca da presente decisão.
Intime-se e cumpra-se.
Transitada em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora